Tribunal: TJES
Processo: 5000280-87.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000280-87.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FLORIANO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000280-87.2020.8.08.0032

RECORRENTE: MANOEL FLORIANO

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de declarar inexistente a relação jurídica de débito/crédito entre as partes, ratificar decisão que deferiu tutela de urgência, condenar a empresa ré a proceder a restituição/estorno simples do importe de
R$ 6.316,64
debitado sobre o beneficio previdenciário da parte autora, bem como condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar que a instituição financeira ré agiu com má-fé, ao passo que seria devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no beneficio previdenciário da parte autora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor visava celebrar contrato de empréstimo consignado pessoal com a instituição financeira ré, contudo, de forma diversa da pretendida, teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com descontos que ocorreram entre o período de novembro de 2016 a julho de 2020 que totaliza o importe de R$ 6.316,64 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), pelo que postulou ação de obrigação de fazer com repetição de indébito em dobro e compensação por danos morais.

Com efeito, analisando detidamente a prova dos autos, dá-se razão ao recurso da parte recorrente, isto porque a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que o vício de consentimento realizado à parte recorrente fora em hipótese de engano justificável, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi somente contrato sem sequer assinatura que poderia revelar a anuência da parte recorrente (id 3751900). Ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC).

Neste sentido, respeita-se a ilustre sentença do juiz de piso, contudo, dá-se razão ao recurso da parte autora quanto a restituição em dobro do valor descontado que soma-se em
R$ 6.316,64 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), o seu valor em dobro no quantum de R$ 12.633,28 (doze mil reais, seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
LHE CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO,
com o fim de reformar a sentença no que tange ao estorno do valor descontado, condenando o recorrido à devolução dobrada, no importe de R$ 12.633,28 conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.